Tribunal: TJDFT
Processo: 0701031-76.2021.8.07.9000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-10-04
Data de publicação: 2021-10-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. PROCESSO CIVIL. DÍVIDA CIVIL COMUM. FASE EXECUTIVA. PENHORA CONTA CORRENTE. DESBLOQUEIO. IMPENHORABILIDADE. ART. 833, X, DO CPC. MITIGAÇÃO. AUSENTES OS REQUISITOS DA TUTELA DE URGÊNCIA. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Dispõe o art. 300 do Código de Processo Civil que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
2. A jurisprudência mais moderna do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a regra da impenhorabilidade não é absoluta, devendo ser analisada caso a caso.
3. Admite-se a mitigação da regra de impenhorabilidade do art. 833, X, do CPC, nos casos em que não restou comprovado que a conta bancária configura-se movimentada como conta salário, bem como não demonstrado que o bloqueio dos valores encontrados acarretaram prejuízos para a subsistência do agravante.
4. Não se desincumbindo a agravante de comprovar, de forma indene de dúvidas, a natureza de conta salário daquela em que teve a quantia bloqueada, cabível a constrição pelo bloqueio e penhora.
5. Agravo conhecido e não provido.